Tribunal: TJES
Processo: 5006123-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006123-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: LIBORIO MULE JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. CONTRATO SOCIAL. INVESTIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. QUITAÇÃO PARCIAL/TOTAL DOS VALORES DEVIDOS AOS SÓCIOS. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O artigo 1.076, inciso II, do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.451/2022, assegura a possibilidade de aumento do Capital Social pelos votos correspondentes a mais da metade do Capital Social.

II -
Na hipótese,
à míngua da eventual possibilidade futura de vir a ser efetivada alteração da Cláusula 6ª, do Contrato Social
, a partir da nova redação do artigo 1.076, inciso II, do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.451/2022,
haverá de permanecer, incólume, a atual redação prevista na referida Cláusula 6ª do Contrato Social, não submetida pelos sócios à modificação, a qual exige unanimidade de votos para alteração do Capital Social, razão pela qual não se vislumbra possibilidade de alteração do aludido Capital Social, sem o consentimento de todos os sócios que integram a Recorrente
TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA, sobretudo porque essa matéria afigura-se regulada, dentre uma das hipóteses listadas, no artigo 997, do Código Civil.

III -
Não é possível, neste momento, conferir legalidade ao aumento do Capital Social da Sociedade, de R$ 10.000,000 (dez mil reais), para R$ 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais), consequentemente, revelam-se impossibilitadas de serem implementas as demais medidas, alusivas ao pagamento de dívidas, inclusive, mantidas com os Sócios, além da aquisição de novo equipamento, assim como a subscrição e integralização do Capital Social pelos sócios, utilizando-se de seus créditos mantidos perante a Sociedade e a possibilidade de os sócios subscreverem as quotas sociais que não forem subscritas e integralizadas em 02 (dois) dias.

IV -
O
aumento do Capital Social, mediante nova convocação de Reunião, com deliberação à unanimidade de votos e subsequente registro na Junta Comercial, ou, alternativamente, perpetrada a modificação da

Cláusula 6ª, do Contrato Social

, em votação por maioria de votos, nos termos do artigo 1.076, do Código Civil, resta possível que essa matéria (aumento de Capital Social), possa vir a ser deliberada por maioria de votos, em consonância com o atual regramento legal, o que, a rigor, ensejaram na superação das irregularidades em relação aos demais temas, conforme doravante registrado
.

V -
Não restou identificado,
a priori
,
irregularidade em relação à
deliberação dos sócios que visou estabelecer a quitação do saldo devedor dos Sócios Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO, contudo, não se pode olvidar que a implementação somente ocorrerá após perpetrado o aumento do Capital Social, ocasião em que a referida Empresa poderá obter fluxo de caixa e levar a efeito o cumprimento do que ficou decidido, à unanimidade, em primitiva Reunião dos sócios realizada em 22/04/2019.

VI -
A deliberação pela aquisição de um novo equipamento também figura na Cláusula 6ª do Contrato Social e não se encontra especificamente mencionada no artigo 997, do Código Civil, para fins de exigência de unanimidade de votos, nada obstando que a decisão sobre tal assunto possa ser tomada por meio de uma deliberação por maioria de votos, em conformidade com a redação contida na primeira parte da Cláusula 6º do Contrato Social, repisa-se, e desde que obviamente a Empresa possua recursos para a implementação do aludido desiderato.

VII -
Há previsão contida na Cláusula 9ª do Contrato Social, no sentido de que os sócios possam exercer, de forma conjunta ou individual, os serviços médicos oferecidos pela Sociedade Empresária, sendo remunerados com base na produção, de acordo com o volume de trabalho efetivamente realizado. Inexiste, pois, uma exigência de que os sócios prestem serviços em um volume idêntico. Diante disso, não se vislumbra presentes indícios de irregularidade na conduta do Sócio Autor/Recorrido LIBÓRIO MULE JÚNIOR, alusiva ao fato de exercer os serviços médicos em volume inferior aos dos demais Sócios Requeridos/Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO, mormente porque não se identifica na documentação objeto do traslado recursal qualquer prova apta a demonstrar real insatisfação anterior dos Sócios em relação à apontada carga de trabalho do Autor/Recorrido.

VIII -
A
possibilidade de implementação do universo das matérias objeto das
reuniões de sócios ocorridas nos dias 21/11/2022 e 22/11/2022, implica na prévia alteração da Cláusula 6ª e ulterior nova deliberação entre os sócios, ressalvada a hipótese de nova deliberação, à unanimidade, enquanto não modificado o Contrato Social, nos exatos termos da fundamentação retro aduzida
.

IX -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA
,
AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
MARCELO MAGNAGO
interpuseram o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 5197636), em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA

(Processo nº 5040235-81.2022.8.08.0024)
, ajuizada por
LIBÓRIO MULE JÚNIOR
, cujo
decisum
houve por bem

deferir “
a tutela de urgência em caráter antecedente para suspender os efeitos das deliberações tomadas nas reuniões de sócios ocorrida nos dias 21/11/2022 e 22/11/2022, com imediata comunicação à JUCEES para que cumpra a ordem judicial nesse sentido
”.

Em suas razões, aduzem os Recorrentes, em apertada síntese, que "
O aumento de capital da sociedade aprovado pelo voto dos sócios AMPHILÓPHIO e MARCELO na reunião do dia 22 de novembro de 2022 decorreu da necessidade de
(I)
pagamento das dívidas acumuladas pela TRIAD, como empréstimos tomados pela sociedade, uma vez que a TRIAD e seu sócio LIBÓRIO estavam negativados junto ao Serasa;
(II)
melhoria do fluxo de caixa da empresa para que ela pudesse voltar a ter acesso a crédito no mercado e
(III)
aquisição de uma nova máquina de ressonância magnética, essencial à continuidade e manutenção da qualidade dos serviços por ela prestados”.

Esclarecem que
“o aumento de capital social não se pautou na “mera vontade de se adquirir equipamento novo”, mas sim no propósito de garantir que a sociedade continuasse a prestar seus serviços com equipamentos tecnológicos novos e de excelência, o que se propõe a fazer desde a sua constituição, e que evitasse a paralisação de parte relevante de sua atividade (a realização de exames de ressonância magnética) caso seu – obsoleto – equipamento de ressonância precisasse de manutenção corretiva, para o que seria incerto encontrar peças de reposição. Por outro lado, ainda que não fosse o caso de obsolescência do equipamento, não é possível desconsiderar que a sociedade precisa de equipamentos modernos e de qualidade para se manter competitiva”,
enfatizando que,
“Daí a necessidade de aporte de capital por parte dos sócios e da compensação dos créditos devidos pela sociedade aos sócios AMPHILÓPHIO e MARCELO, o que garante, a um só tempo, dinheiro no caixa da sociedade e o aumento do patrimônio líquido para que essa pudesse conseguir crédito no mercado”.

Pontuam, ademais, que
“o aumento de capital era necessário e o sócio LIBÓRIO sabia dessa situação, mas preferiu, atendendo aos seus próprios interesses (não querer ou não poder investir), votar contra essa deliberação, ciente de que sua conduta seria prejudicial (mais uma vez) à sociedade”,
bem como que
“o sócio LIBÓRIO não tem qualquer interesse na TRIAD, na medida em que não investe e nem trabalha em prol dela, tendo comodamente se posicionado contra o sabidamente necessário aumento de capital porque não quer ter sua participação (justamente) diminuída”.

Ressaltam, ainda, que
“No presente caso, ao votar contra o aumento de capital da TRIAD mesmo sabedor da sua deteriorada situação financeira (acúmulo de dívidas e sem acesso a linhas de crédito) e da necessidade de se adquirir equipamento essencial para a continuidade de sua atividade, o sócio LIBÓRIO colocou seus próprios interesses acima dos da sociedade e abusou do seu direito de voto, o que deve ser prontamente reprimido por esse MM. Juízo”.

Destacam não haver sido observada
"a necessária incidência do princípio da mínima intervenção do Poder Judiciário nas causas que versem sobre a administração das sociedades, que funciona como limitante da intervenção estatal na autonomia privada",
notadamente porque
"foi positivado na lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), a qual estabeleceu ser subsidiária e excepcional a intervenção estatal sobre as relações privadas".

Em resumo, os Recorrentes asseveram que "
inexistindo qualquer ilegalidade no quórum de aprovação do aumento de capital da TRIAD, fica demonstrada a ausência do requisito essencial da probabilidade do direito alegado pelo sócio LIBÓRIO, devendo ser reformada a R. decisão agravada
".

Assim sendo,
"os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo para que seja autorizado o registro do aumento de capital perante a JUCEES até o julgamento do recurso, como forma de melhorar as condições de tomada de crédito pela TRIAD"
. Ao final, requerem
"a posterior confirmação do efeito suspensivo por meio do conhecimento e do provimento do presente agravo"
e,
"Subsidiariamente, pede-se seja reformada a R. decisão agravada ao menos para que seja determinado o levantamento da restrição perante a JUCEES, condicionando eventuais novas deliberações a serem tomadas no curso da demanda aos quóruns estabelecidos no contrato social da TRIAD. Em segundo grau de subsidiariedade, pede-se que a R. decisão agravada seja suspensa e posteriormente reformada ao menos para manter hígido o aumento de capital nos limites do valor aportado diretamente e em dinheiro pelo sócio AMPHILÓPHIO (R$ 577.115,27), por ser inequívoco o efetivo ingresso de novos recursos em dinheiro na sociedade, mantendo-se a tutela de urgência apenas no que se refere ao valor objeto de compensação com os créditos dos sócios junto à sociedade"
.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 6435383).

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id. 5257615), no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos da demanda em epígrafe,
AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 5040235-81.2022.8.08.0024)
, ajuizada pelo Autor/Recorrido LIBÓRIO MULE JÚNIOR, em desfavor da Sociedade Empresária Recorrente TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA, bem como dos demais Sócios, ora Recorrentes, AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO, que o objetivo autoral é obter a nulidade das deliberações tomadas pelos mencionados Sócios, nas Reuniões societárias realizadas nas datas de 21/11/2022 e de 22/11/2022.

O Autor/Recorrido LIBORIO MULE JÚNIOR narra que ele e os Requeridos/Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO figuram como sócios da Recorrente TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA, cuja pessoa jurídica restou constituída com Capital Social Integralizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido entre os 03 (três) sócios.

Argumenta haver ficado acordado entre os sócios que “
Além da possibilidade de receberem dividendos por meio da regular distribuição de lucros, os sócios, todos médicos, estipularam, na Cláusula 9ª do Contrato Social, a possibilidade de serem remunerados pela sociedade pelos serviços que desempenhassem em prol de seu objeto social, mediante o exercício regular das atividades médicas de suas respectivas especialidades, com foco principal na radiologia e demais métodos de diagnóstico por imagem
”, enfatizando que “
Trata-se de critério que remunera mais o sócio que presta mais serviços à sociedade, e menos o sócio que a ela presta menos serviços. Assim, o sócio que presta mais serviços à sociedade já tem o seu esforço adicional devidamente mensurado e recompensado em relação àquele que os presta em menor medida que, em razão disso, acaba por receber valores menores da sociedade”.

Aduz que
“Essa situação perdurou até 22 de abril de 2019, quando lavrou-se ata de reunião de sócios, assinada e aprovada de forma unânime por todos eles (DOC.03), precedida de outras atas anteriores (DOC.10), por meio da qual noticiou-se o paulatino pagamento de empréstimos da sociedade para com terceiros e operou-se, dentre outras deliberações, um encontro de contas entre os sócios, transformando os créditos decorrentes da prestação de serviços realizada pelos sócios MARCELO MAGNAGO e AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JUNIOR em empréstimos à sociedade, que seriam corrigidos “a taxa de 1% a.m. até que a empresa tenha fluxo de caixa para efetivos pagamentos”.

Sustenta que, contrariando o que foi decidido em
22/04/2019
, os sócios Requeridos/Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO agendaram uma Reunião com o Autor/Recorrido LIBORIO MULE JÚNIOR, programada para ocorrer em
21/11/2022
, com o intuito de deliberar sobre os seguintes assuntos:
(I)
a suposta necessidade de investimentos para a aquisição de um novo equipamento médico;
(II)
a quitação parcial ou total dos valores devidos aos sócios; e
(III)
o aumento do Capital Social da empresa.

Assevera que durante a
Reunião, iniciada em 21/11/2022 e concluída em 22/11/2022
, as matérias constantes nos itens supracitados foram aprovadas, contra a sua vontade (por maioria de votos), desrespeitando a previsão estatutária de que o aumento do Capital Social “
dependerá “DO CONSENTIMENTO DE TODOS OS SÓCIOS
.”, outrossim, diante da ausência de suporte documental que justificasse o aumento do volume de recursos pretendidos pelos Recorrentes, e, ainda, fora de encontro a um acordo anterior que estabelecia que os créditos dos sócios, oriundos da prestação de serviços à pessoa jurídica que integram, seriam remunerados a uma taxa de 1% ao mês e quitados quando a Sociedade Empresária tivesse condições para fazê-lo.

Esclarece que “
nada menos 56% (cinquenta e seis por cento) do valor do aumento proposto, é para atender interesse pessoal e direto dos sócios que o aprovaram”
, postulando, assim, a nulidade das sobreditas deliberações.

Por sua vez, o
Magistrado de Primeiro Grau
deferiu “
a tutela de urgência em caráter antecedente para suspender os efeitos das deliberações tomadas nas reuniões de sócios ocorrida nos dias 21/11/2022 e 22/11/2022, com imediata comunicação à JUCEES para que cumpra a ordem judicial nesse sentido
”, resultando no presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A
controvérsia
sub examem
alude sobre perquirir se as
deliberações tomadas na Reunião iniciada em 21/11/2022, concluída em 22/11/2022,
compreendendo,
a uma
,
aumento do Capital Social da Sociedade, de R$ 10.000,000 (dez mil reais), para R$ 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais), visando efetuar o pagamento de dívidas, inclusive, mantidas com os Sócios, além da aquisição de novo equipamento
,
a duas
,
subscrição e integralização do Capital Social pelos sócios, utilizando-se de seus créditos mantidos perante a Sociedade
,
a três
,
permitir aos sócios subscreverem as quotas sociais que não forem subscritas e integralizadas em até 02 (dois) dias,
foram ou não realizadas em desacordo com a normas legais aplicáveis à espécie (Contrato Social e Código Civil)
.

Com efeito, as
Cláusulas do Contrato Social
da
Sociedade Empresária Recorrente TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA
, relativamente à última
Alteração Contratual
, levada a efeito em
03/12/2018
, assim como as normas legais aplicáveis à espécie (Código Civil,
artigo 997, incisos I ao VIII e Parágrafo Único, c/c o artigo 1.071, incisos I ao VIII e 1.076, incisos I a III e artigo 1.077
),
ostentam o seguinte teor,
in verbis:

DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 6ª
- As
alterações
do presente
contrato social
, bem como as
decisões sociais
, dependem da
aprovação da maioria do capital social
,
salvo aquelas dispostas no artigo 997, da Lei 10.406/2002
, cujas
decisões
deverão ser do
consentimento de todos os sócios
. (grifamos)

(...)

Cláusula 9ª -

Os sócios exercerão em conjunto ou isoladamente os serviços médicos e serão remunerados pela sociedade naquilo que efetivamente produzirem
, mantendo e formalizando com esta Cláusula a prática do exercício da medicina desde a criação desta pessoa jurídica, sociedade agora denominada Sociedade Empresária Limitada;

Cláusula 10ª -
Compete aos sócios decidirem sobre
negócios da sociedade
, em reuniões convocadas pelo administrador, especificadas em termo próprio, assinado pelos presentes.
As
deliberações
serão tomadas
por maioria de votos
, contados segundo o
valor das quotas
de cada um
;

Parágrafo Único
- As reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem pôr escrito sobre a matéria que seria objeto delas;

Cláusula 11ª
- As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer sócio de mais de 1/5 (um quinto) do capital social integralizado, mediante fundamento e comunicação escrita, com prova de seu recebimento;

Parágrafo Único
- São dispensadas as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia;

Por sua vez, disciplinam o
artigo 997, incisos I ao VIII e Parágrafo Único, c/c o artigo 1.071, incisos I ao VIII, bem como, artigo 1.076, incisos I a III e artigo 1.077, do Código Civil
, verbo ad verbum:

DO CÓDIGO CIVIL

Art. 997.
A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:

I -
nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

II -
denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

III -

capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária
; (grifamos)

IV -

a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la
; (grifamos)

V -

as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços
; (grifamos)

VI -
as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;

VII -

a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas
; (grifamos)

VIII -
se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Parágrafo único.
É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato.

(...)

Art. 1.071.
Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

I -
a aprovação das contas da administração;

II -
a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

III -
a destituição dos administradores;

IV -
o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V -

a modificação do contrato social
;

VI -
a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VII -
a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VIII -
o pedido de concordata.

(...)

Art. 1.076.
Ressalvado o disposto no art. 1.061, as
deliberações dos sócios
serão tomadas: (
REDAÇÃO ANTERIOR
)

I -
pelos
votos
correspondentes,
no mínimo
, a
três quartos do capital social
, nos casos previstos nos

incisos V
e VI do
art. 1.071
;

II -
pelos
votos
correspondentes a
mais de metade do capital social
, nos
casos previstos
nos incisos
II, III, IV e VIII do
art. 1.071
;

III -
pela
maioria de votos dos presentes
, nos
demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada
.

Art. 1.076.
Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas: (
REDAÇÃO ATUAL
)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.451, de 2022)

Vigência

II -
pelos
votos
correspondentes a
mais da metade do capital social
, nos casos previstos nos

incisos II, III, IV,
V
, VI
e

VIII do
caput
do art. 1.071
deste Código; (
Redação dada pela Lei nº 14.451, de 2022)

Vigência

III -
pela
maioria de votos dos presentes
, nos
demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada
.

Art. 1.077.

Quando houver
modificação do contrato
, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra,
terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião
, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no

art. 1.031

.”

Na espécie, verifico que os Sócios em litígio estipularam, na
Cláusula 6ª, do Contrato Social da Sociedade Empresária Recorrente
, que a
modificação contratual
seria realizada mediante a
aprovação da maioria do Capital Social
, com
exceção das

matérias
reguladas no
artigo 997, do Código Civil
, que demandam o
consentimento unânime dos sócios
.

No tocante à exigência de
consentimento unânime dos sócios
, constante na referida
Cláusula 6ª, do Contrato Social
, com redação consolidada na
6ª Alteração Contratual, firmada em 03/12/2018
,

identifico que
estava em sintonia
com o então vigente
artigo 1.076, inciso I, do Código Civil
, na medida em que esse dispositivo, ao fazer referência ao
artigo 1.071, inciso V
, do mesmo Diploma Legal, estabelecia a necessidade de uma
votação representativa de, no mínimo, 3/4 do Capital Social para qualquer alteração nos contratos sociais das sociedades limitadas
.

Portanto, em uma
sociedade empresária composta por 03 (três) sócios
, cada um detendo 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) do Capital Social, como no caso em tela, referido desiderato, visando respeitar uma votação de, no mínimo, 3/4 do Capital Social, concorreria para a exigência de uma votação unânime
,
sendo esta a situação da Empresa, porquanto a votação contemplando 02 (dois) votos equivaleria a 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis décimos por cento) do Capital Social, contrapondo-se ao universo de 3/4 (três quartos) que equivale a 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social.

É importante destacar que a
jurisprudência
reconhecia, no tocante à normal legal supracitada, a
possibilidade de o Contrato Social estabelecer percentual diverso em relação quórum correspondente ao mínimo legal
, senão vejamos:, “
Nos termos do art. 1.076 do Código Civil, o quórum de 3/4 (três quartos) do capital social é o
mínimo exigido
para deliberar acerca da alteração do contrato socia
l,
podendo os sócios, no entanto, elegerem percentual diverso, desde que respeitado o mínimo legal
”. (
TJ-DF
07265562820208070001 DF 0726556-28.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Sucede, contudo, que, devido a uma
recente alteração legislativa
introduzida pela
Lei nº 14.451/2022
,
o
artigo 1.076, do Código Civil
, aplicável às sociedades empresárias limitadas, foi modificado
. Doravante, tenho que de acordo com essa alteração,
as
modificações do Contrato Social
podem vir a ser realizadas por meio de
votos
correspondentes à
mais da metade do capital social
.

Em sendo assim, a partir da entrada em vigor da
Lei nº 14.451/2022
,
os sócios têm a possibilidade de efetivamente deliberar sobre a alteração do Contrato Social, ajustando-o de acordo com as novas regras legais em vigor
. Essa mudança tem como objetivo facilitar a tomada de decisões em questões sensíveis,
permitindo que as alterações necessárias sejam feitas, mesmo sem a unanimidade nas deliberações
. Essa
modificação legislativa busca
, justamente,
simplificar os procedimentos de alteração do Contrato Social
, permitindo que decisões importantes sejam tomadas de forma mais eficiente, quando necessário, e que não estejam sendo inviabilizadas devido à exigência de unanimidade nas deliberações, muitas vezes não alcançadas, como sói ocorrer na espécie.

Nesse diapasão, não passou despercebido que os Sócios AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO estão genuinamente preocupados com a
situação financeira da Sociedade Empresária TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA
e por isso
buscaram a alteração do Capital Social, mesmo sem alcançar a unanimidade de votação
. Essa preocupação pode ser confirmada pelos
registros audiovisuais da Reunião realizada entre os dias 21/11/2022 e 22/11/2022
, especialmente pelas
declarações do Recorrente MARCELO MAGNAGO
, que enfaticamente alertou: "
Nós estamos precisando de dinheiro, cara. A empresa, (...) do jeito que está, temos notificação da empresa por contas não pagas. Não sei você, mas eu estou sendo notificado em casa
" (Id nº 20309762).

A rigor, infere-se da prova colacionada aos autos, objeto do
traslado recursal
que na citada
Reunião, efetivada no dia 21/11/2022, a Sra. RAILDA VALE,
Consultora da Sociedade Empresária
, expressou
que:
"Eu tenho, eu tenho uma necessidade, eu estou mantendo a empresa com uma dívida vencida que o banco já sinalizou comigo que eu não posso permanecer com a dívida vencida senão eu travo todas as portas de crédito, qualquer ordem e natureza, eu preciso de dinheiro para pagar o 13º salário que a primeira parcela é agora dia 30. Quero dizer, eu estou com uma
necessidade urgente de capital para virar a empresa
. A gente sabe que a Unimed retirou da gente até agora 400 mil e isso também foi uma coisa que vem apertando a gente. Então, assim, eu tenho uma séria de coisas que eu tenho, eu tenho eu venho falando eu tenho um problema que eu não tenho mais acesso a crédito, né ? e eu não estou conseguindo mais virar com acesso a crédito para fazer as operações".
(Id nº 20309762).

Impende ressaltar, outrossim, que
a documentação apresentada nos autos deste Recurso de Agravo de Instrumento reforça a situação delicada da Sociedade Empresária, revelando a sua notória dificuldade de cumprir com as suas obrigações financeiras. Em apoio a essa constatação, destaca-se a
Notificação Extrajudicial
(Id nº 5197644) recebida da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE, na qual são apontados débitos no valor aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais
). Essa Notificação evidencia, repisa-se, a manifesta dificuldade enfrentada pela Sociedade Empresária em honrar com os seus compromissos financeiros.

No entanto, em que pese a aludida situação, a alteração da
Cláusula 6ª
, do
Contrato Social
não se encontra contemplada entre as matérias pautadas e, consequentemente, debatidas na Reunião iniciada em 21/11/2022, concluída em 22/11/2022, tampouco há manifesta e inequívoca comprovação documental ou registro expresso de que os sócios pretendem modificá-la
, logo, não identifico motivos para afastar a observância da sua redação atual e aplicação dos efeitos resultantes
.

Por conseguinte,
à
míngua da eventual possibilidade futura de vir a ser efetivada alteração
da referida
Cláusula 6ª
, do
Contrato Social
, notadamente, a partir da vigência do artigo 1.076, inciso II, da
Lei nº 14.451/2022
mediante aprovação pela maioria do Capital Social, haverá de permanecer, incólume, a atual redação prevista na referida Cláusula 6ª do Contrato Social, não submetida pelos sócios à modificação, razão pela qual não vislumbro possibilidade de alteração do Capital Social, sem o consentimento de todos os sócios que integram a Recorrente
TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA, posto que essa matéria afigura-se regulada dentre uma das hipóteses listadas no artigo 997, do Código Civil.

Em resumo, não sendo possível, neste momento, conferir legalidade ao aumento do Capital Social da Sociedade, de R$ 10.000,000 (dez mil reais), para R$ 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais), revelam-se impossibilitadas de serem implementas as demais medidas, alusivas ao pagamento de dívidas, inclusive, mantidas com os Sócios, além da aquisição de novo equipamento, assim como a subscrição e integralização do Capital Social pelos sócios, utilizando-se de seus créditos mantidos perante a Sociedade e a possibilidade de os sócios subscreverem as quotas sociais que não forem subscritas e integralizadas em 02 (dois) dias
.

Note-se, por oportuno e relevante, que caso, porventura, os Recorrentes consigam aprovar o aumento do Capital Social, mediante nova convocação de Reunião, com deliberação à unanimidade de votos e subsequente registro na Junta Comercial, ou, alternativamente, perpetrarem a modificação da
Cláusula 6ª
, do
Contrato Social
, em votação por maioria de votos, nos termos do artigo 1.076, do Código Civil, para que essa matéria (aumento de Capital Social), possa vir a ser deliberada por maioria de votos, em consonância com o atual regramento legal, nesta eventual hipótese, restariam superadas as irregularidades em relação aos demais temas, conforme doravante registrado.

Na espécie, embora não constate, em juízo embrionário,
irregularidade em relação à
deliberação dos sócios

que visou estabelecer a quitação do saldo devedor dos Sócios Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO
, não se pode olvidar que a implementação somente ocorrerá após perpetrado o aumento do Capital Social, ocasião em que a referida Empresa poderá obter fluxo de caixa e levar a efeito o cumprimento do que ficou decidido, à unanimidade, em primitiva Reunião dos sócios realizada em
22/04/2019
.

No tocante à
deliberação pela aquisição de um novo equipamento
, essa é uma matéria que também figura na
Cláusula 6ª do Contrato Social
e não se encontra especificamente mencionada no
artigo 997, do Código Civil
, para fins de exigência de unanimidade de votos, nada obstando que a
d
ecisão sobre tal assunto possa ser tomada por meio de uma deliberação por maioria de votos
, em conformidade com a redação contida na
primeira parte da Cláusula 6º do Contrato Social
, repisa-se, e desde que obviamente a Empresa possua recursos para a implementação do aludido desiderato
.

No que se refere ao conteúdo da
Cláusula 9ª do Contrato Social
,
existe previsão de que os sócios possam exercer, de forma conjunta ou individual, os serviços médicos oferecidos pela Sociedade Empresária, sendo remunerados com base na produção, de acordo com o volume de trabalho efetivamente realizado
. Inexiste, pois, uma exigência de que os sócios prestem serviços em um volume idêntico.
Diante disso,
não vislumbro presentes indícios de irregularidade na conduta do Sócio Autor/Recorrido LIBÓRIO MULE JÚNIOR, no sentido de exercer os serviços médicos em volume inferior aos dos demais Sócios Requeridos/Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO, mormente porque não identifiquei na documentação objeto do traslado recursal qualquer prova apta a demonstrar real insatisfação anterior dos Sócios em relação à apontada carga de trabalho do Autor/Recorrido
.

A rigor, verifico que, em data de
22/04/2019
, os
Sócios deliberaram, por unanimidade
:
(I)
não haveria distribuição de lucros alusivo ao exercício de 2018;
(II)
aprovaram a aquisição de um segundo equipamento;
(III)
estabeleceram que os créditos decorrentes dos serviços que prestaram à Sociedade Empresária TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA, seriam quitados em relação ao Sócio Autor/Recorrido LIBORIO MULE JÚNIOR, no valor de R$ 218.345,65 (duzentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos);
(IV)
previram que os Sócios AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO receberiam idêntica importância; e que
(V)
o saldo remanescente devido a estes 02 (dois) últimos seriam emprestados à pessoa jurídica, remunerados à taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, com previsão de quitação, no momento em que a Sociedade Empresária tivesse condições para tanto,
in verbis:

“
ATA DA REUNIÃO TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA

(...)

1 -
O Contador Délio Trarbach apresentou as demonstrações contábeis do exercício de 2018, as quais foram aprovadas por todos os sócios;

2 -
Foi deliberado que não haverá distribuição de lucros, visto o resultado do exercício de 2018, as quais foram aprovadas por todos os sócios;

3 -
A consultora Railda Vale apresentou estudo de viabilidade para a Aquisição da segunda máquina. Amphilophio apresentou duas (02) cartas enviadas pela GE para TRIAD Imaginologia Médica Ltda datadas de 29/05/2018 e 06/01/2019 relatando o fim do ciclo de vida do Produto SIGMA EXCITA 1.5T. a partir de 31 de dezembro de 2019, sendo este o equipamento que estamos operando atualmente. Diante do exposto acima, foi aprovado por todos os sócios a Aquisição do segundo Equipamento;

4 -
Débito com terceiros - Sr. Flávio Trindade - O saldo devedor atual da Dívida corrido até dia 20/03/2019 é de R$ 508.518,46 (quinhentos e oito mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos). Ficou definido e aprovado pelos Sócios que Railda Vale - Consultora buscará junto a Contabilidade e ao Sr. Flávio Trindade uma solução que atenderá as partes;

5 -
Saldo devedor de sócios - No encontro de contas do sócios referente ao Capital, lucros e períodos até setembro de 2017, os saldos devedores atualizados até 20/03/19;

SÓCIO

SALDO DEVEDOR ATÉ SETEMBRO/17

MENOR VALOR

SALDO DEVEDOR FINAL

MARCELO MAGNAGO

R$ 786.306,20

R$ 218.345,65

R$ 567.960,55

LIBÓRIO MULE JÚNIOR

R$ 218.345,65

R$ 218.345,65

R$ 0,00

AMPHILÓFIO DE O. JÚNIOR

R$ 433.777,56

R$ 218.345,65

R$ 215.431,91

TOTAL

R$ 783.392,46

Ficou definido e aprovado o encontro de contas das dívidas acima descritas pelo menor valor, desta forma a empresa assume o débito junto a Marcelo Magnago de R$ 567.960,55, e o débito junto a Amphilophio de Oliveira Júnior de R$ 215.431,91 e auto liquidou o valor de Libório Mule Júnior.

Os saldos devedores dos sócios Marcelo Magnago e Amphilophio de Oliveira Júnior permanecerão sendo corrigidos a taxa de 1% a.m. até que a empresa tenha fluxo de caixa para efetivos pagamentos.”

Note-se da referida "
ATA DA REUNIÃO TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA"
, que
não houve questionamentos sobre a participação do Sócio e Autor/Recorrido LIBÓRIO MULE JÚNIOR
, ao contrário,
concordaram em quitar o valor que o mesmo detinha perante a empresa
, oportunidade em que também receberam idêntica quantia e emprestaram o saldo remanescente para sociedade empresária, com juros de 1% (um por cento) ao mês.
Consequentemente, o volume de trabalho do Autor/Recorrido, de acordo com as informações presentes nos autos, não era uma questão que incomodava os demais Sócios/Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO até então. Além disso, o Contrato Social previa essa possibilidade, e os Recorrentes eram devidamente remunerados pela maior dedicação e esforço.

No que tange à pretensão deduzida pelos Sócios Recorrentes, AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO, alusiva à
integralização do Capital Social
da Empresa Recorrente, utilizando-se de créditos por eles mantidos junto à referida pessoa jurídica, entendo que
poderá vir a ser concretizada, caso subsista ulterior efetivação de manifestação unânime dos sócios acerca do aumento do Capital Social, ou, alternativamente, modificação da Cláusula 6ª do Contrato Social, na forma e nos termos da Lei
.

Isto porque, a possibilidade de ser concretizada a integralização do Capital Social, no caso em tela, decorre não em razão da natureza dos créditos auferidos pelos sócios Recorrentes, AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO
, inicialmente, oriundos de prestação de serviços à mencionada pessoa jurídica que integram
, restando neste caso, vedada a integralização, contudo, não se pode olvidar que tais créditos, posteriormente, foram
transformados em empréstimos para a Sociedade Empresária, em votação unânime, portanto, passíveis de integralização do Capital Social
, repisa-se, após ultimada a deliberação relacionada ao aumento do Capital Social.

Em síntese, a utilização dos créditos, sob a ótica de empréstimos materializados a favor da Sociedade Empresária, por si só, não enseja violação à norma legal preconizada no artigo 1.055, do Código Civil,
verbatim:

Art. 1.055.
O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

1º.
Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.

§ 2º.

É vedada contribuição que consista em prestação de serviços
.

Em resumo, adotando exame superficial com base nos fundamentos supracitados e elementos de prova disponíveis neste momento processual, e,
sem prejuízo de reanalise da matéria, por ocasião do julgamento do mérito recursal, em juízo embrionário,
não vislumbro a presença dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a concessão do efeito suspensivo almejado pelos Recorrentes, posto que a possibilidade de implementação do universo das matérias objeto das
reuniões de sócios ocorridas nos dias 21/11/2022 e 22/11/2022, implica na prévia alteração da Cláusula 6ª e ulterior nova deliberação entre os sócios, ressalvada a hipótese de nova deliberação, à unanimidade, enquanto não modificado o Contrato Social, nos exatos termos da fundamentação retro aduzida
.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO pleiteado no presente Agravo de Instrumento.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, os autos devem retornar à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado no
decisum
objurgado
,
à

míngua da eventual possibilidade futura de vir a ser efetivada alteração
da
Cláusula 6ª
, do
Contrato Social
, a partir da vigência do
artigo 1.076, inciso II
, da
Lei nº 14.451/2022
, m
ediante aprovação pela maioria do Capital Social, haverá de permanecer, incólume, a atual redação prevista na referida Cláusula 6ª do Contrato Social, não submetida pelos sócios à modificação, a qual exige unanimidade de votos para alteração do Capital Social, razão pela qual não vislumbro possibilidade de alteração do Capital Social, sem o consentimento de todos os sócios que integram a Recorrente
TRIAD IMAGINOLOGIA MÉDICA LTDA, sobretudo porque essa matéria afigura-se regulada, dentre uma das hipóteses listadas, no artigo 997, do Código Civil.

Em resumo, não sendo possível, neste momento, conferir legalidade ao aumento do Capital Social da Sociedade, de R$ 10.000,000 (dez mil reais), para R$ 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais), revelam-se impossibilitadas de serem implementas as demais medidas, alusivas ao pagamento de dívidas, inclusive, mantidas com os Sócios, além da aquisição de novo equipamento, assim como a subscrição e integralização do Capital Social pelos sócios, utilizando-se de seus créditos mantidos perante a Sociedade e a possibilidade de os sócios subscreverem as quotas sociais que não forem subscritas e integralizadas em 02 (dois) dias
.

Destaca-se,
por oportuno e relevante, que caso, porventura, os Recorrentes consigam aprovar o aumento do Capital Social, mediante nova convocação de Reunião, com deliberação à unanimidade de votos e subsequente registro na Junta Comercial, ou, alternativamente, perpetrarem a modificação da
Cláusula 6ª
, do
Contrato Social
, em votação por maioria de votos, nos termos do artigo 1.076, do Código Civil, para que essa matéria (aumento de Capital Social), possa vir a ser deliberada por maioria de votos, em consonância com o atual regramento legal, nesta eventual hipótese, restariam superadas as irregularidades em relação aos demais temas, conforme doravante registrado
.

Na espécie, embora não constate, em juízo embrionário afeto ao Agravo de Instrumento,
irregularidade em relação à
deliberação dos sócios

que visou estabelecer a quitação do saldo devedor dos Sócios Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO
, não se pode olvidar que a implementação somente ocorrerá após perpetrado o aumento do Capital Social, ocasião em que a referida Empresa poderá obter fluxo de caixa e levar a efeito o cumprimento do que ficou decidido, à unanimidade, em primitiva Reunião dos sócios realizada em
22/04/2019
.

No tocante à
deliberação pela aquisição de um novo equipamento
, essa é uma matéria que também figura na
Cláusula 6ª do Contrato Social
e não se encontra especificamente mencionada no
artigo 997, do Código Civil
, para fins de exigência de unanimidade de votos, nada obstando que a
d
ecisão sobre tal assunto possa ser tomada por meio de uma deliberação por maioria de votos
, em conformidade com a redação contida na
primeira parte da Cláusula 6º do Contrato Social
, repisa-se, e desde que obviamente a Empresa possua recursos para a implementação do aludido desiderato
.

No que se refere ao conteúdo da
Cláusula 9ª do Contrato Social
,
existe previsão de que os sócios possam exercer, de forma conjunta ou individual, os serviços médicos oferecidos pela Sociedade Empresária, sendo remunerados com base na produção, de acordo com o volume de trabalho efetivamente realizado
. Inexiste, pois, uma exigência de que os sócios prestem serviços em um volume idêntico. Diante disso,
não vislumbro presentes indícios de irregularidade na conduta do Sócio Autor/Recorrido LIBÓRIO MULE JÚNIOR, no sentido de exercer os serviços médicos em volume inferior aos dos demais Sócios Requeridos/Recorrentes AMPHILOPHIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO MAGNAGO, mormente porque não identifiquei na documentação objeto do traslado recursal qualquer prova apta a demonstrar real insatisfação anterior dos Sócios em relação à apontada carga de trabalho do Autor/Recorrido
.

Por conseguinte,
não se vislumbra a presença dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a concessão do efeito suspensivo almejado pelos Recorrentes, posto que a possibilidade de implementação do universo das matérias objeto das
reuniões de sócios ocorridas nos dias 21/11/2022 e 22/11/2022, implica na prévia alteração da Cláusula 6ª e ulterior nova deliberação entre os sócios, ressalvada a hipótese de nova deliberação, à unanimidade, enquanto não modificado o Contrato Social, nos exatos termos da fundamentação retro aduzida
.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.